Tribunal: STF
Processo: ARE 1568432
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. 1. HORAS EXTRAS. INOBERVÂNCIA DA CARGA SEMANAL DE 44 HORAS. MATÉRIA COM REGÊNCIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ART. 896, § 2º, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 



    1.1. O art. 896, § 2º, da CLT exclui a possibilidade de recurso de revista lastreado em violação de preceitos de índole infraconstitucional, que somente por reflexo atingiriam normas constitucionais. Tampouco viável o apelo fundado em contrariedade a súmulas do TST ou em divergência jurisprudencial. 



    1.2. Na hipótese, a Corte de origem consignou que “a r. sentença exequenda não validou o acordo de compensação de jornada e expressamente afastou a aplicação da Súmula 85 do E. TST para a apuração das horas extras (fl.731)” (Súmula 126/TST). 1.3. Por outro lado, a questão atinente à oportunidade para impugnação aos cálculos de liquidação encontra-se disciplinada pelo art. 879, § 2º, da CLT, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da subsunção dos fatos à legislação infraconstitucional, desautorizando o processamento de recurso de revista em sede de execução. Precedentes. 



    2. DOMINGOS E FERIADOS LABORADOS. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÓBICE DO ART. 896, § 2º, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.



     2.1. A vulneração dos limites fixados pela coisa julgada há de ser inequívoca e evidente, de forma a tornar despicienda a consulta a peças outras que não o acórdão regional. Em idêntica direção, pontua a OJ 123 da SBDI-2 desta Corte que a referida violação "supõe dissonância patente entre as decisões", "o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada".



     2.2. Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu que “as folgas aos sábados não se destinaram a compensar o labor aos domingos e feriados, devendo, portanto, as horas trabalhadas nesses dias serem remuneradas com o adicional de 100%, já autorizada as deduções das verbas pagas a idêntico título, nos termos da coisa julgada”.



     2.3. Assim, a pretensão da agravante demandaria interpretação do título executivo e o reexame das provas para que se pudesse chegar à conclusão pretendida. Precedentes. 



    3. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO. COISA JULGADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 



    3.1. A vulneração dos limites fixados pela coisa julgada há de ser inequívoca e evidente, de forma a tornar despicienda a consulta a peças outras que não o acórdão regional. Em idêntica direção, pontua a OJ 123 da SBDI-2 desta Corte que a referida violação "supõe dissonância patente entre as decisões", "o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada".



     3.2. No caso, reconhecendo a natureza salarial da gratificação por produção, o TRT concluiu que ela deve ser incluída na apuração das horas extras, nos termos em que deferido no título judicial. 



    3.3. Diante do contexto revelado no acórdão impugnado, a pretensão da executada encontra óbice no próprio título executivo, razão pela qual o Regional visou à preservação da incolumidade da coisa julgada. 



    4. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 



    4.1. Dispõe o art. 896, § 2º, da CLT, peremptoriamente, que, "das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal". Reiterada a determinação na Súmula 266 do TST. 4.2. No caso, o recurso de revista está desfundamentado, à luz do art. 896, § 2º, da CLT, uma vez que a parte deixa de apontar, expressamente, os dispositivos da Constituição Federal supostamente tidos como violados.



     Mantém-se a decisão recorrida, com acréscimo de fundamentos. Agravo conhecido e desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF/88, por cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, uma vez que o acórdão recorrido, com base no art. 896-A, § 4º, da CLT, considerou irrecorrível a decisão que não reconhece a transcendência do recurso de revista, impedindo a análise do mérito pela instância superior.



    Decido.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Com efeito, a “obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1318239-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Além disso, a “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Não bastasse, consta nos autos que “não houve declaração de irrecorribilidade de qualquer decisão” (e-Doc. 118, fl. 6). Incide, portanto, o óbice da Súmula 284 do STF, segundo a qual o recurso extraordinário é inadmissível quando sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    Vale ressaltar, ainda, que, na ADI 2.527, Relª. Minª. Cármen Lúcia, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 1º da MP 2.226/2001, que estabeleceu a transcendência como requisito de admissibilidade do recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). Nessa assentada, o Supremo Tribunal afirmou que o filtro da transcendência, mecanismo que reforça a necessidade de que os recursos apresentem relevância — política, social, econômica ou jurídica — que ultrapasse os interesses das partes envolvidas, é compatível com os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e com a missão constitucional do TST de uniformizar a aplicação da legislação trabalhista em todo o território nacional.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator